Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Embora evidenciadas a pequena elevação das despesas do infante e incremento salarial do genitor, há de ser ponderado que a verba alimentar foi fixada de forma proporcional aos rendimentos dele, de modo que acompanha os aumentos salariais por ele experimentados. Diante desse contexto, aliada a ausência de comprovação de que o montante já pago pelo pai se mostre insuficiente para custear as novas necessidades da criança, mostra-se descabida a revisão do encargo alimentar, sob pena de violar a proporcionalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.